Tribunal: TJSP
Processo: 0001346-10.2018.8.26.0566
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Maria Tereza do Amaral
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de Nulidade
no 0001346-10.2018.8.26.0566/50001, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
PAULO CESAR DOS SANTOS, é embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de votos,
rejeitaram os embargos infringentes, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), PAIVA COUTINHO, ALEXANDRE ALMEIDA E GUILHERME G.
STRENGER.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001346-10.2018.8.26.0566/50001 -Voto no 35060
2
VOTO no 35.060
EMBARGOS INFRINGENTES no: 0001346-10.2018.8.26.0566/50001
COMARCA: São Carlos
JUÍZO DE ORIGEM: 3a Vara Criminal
AÇÃO PENAL no:0001346-10.2018.8.26.0566
EMBARGANTE: PAULO CESAR DOS SANTOS
EMBARGADA: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça
PAULO
CESAR
DOS
SANTOS
opõe
Embargos
Infringentes contra v. Acórdão desta Colenda 11a Câmara de Direito
Criminal que, por maioria de votos (Desembargadores Salles Abreu e
Guilherme G. Strenger), deu provimento ao recurso de apelação do
embargante para reduzir-lhe a reprimenda, vencido o eminente Revisor,
Desembargador Paiva Coutinho, que dava parcial provimento ao apelo
também para absolver o embargante do crime de posse ilegal de munição de
uso permitido (art. 12, caput, da Lei 10.826/03), com fundamento no art.
386, III, do Código de Processo Penal.
Processados os embargos, a douta Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se pelo não provimento dos mesmos (fls. 09/15).
É o relatório.
Em relação ao crime de posse ilegal de arma de uso
permitido o embargante foi processado e condenado porque, no dia
06/02/2018, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua
residência, 11 (onze) munições de uso permitido, consistentes em 09 (nove)
cartuchos intactos de calibre 38 e 02 (dois) cartuchos de calibre 380 (auto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001346-10.2018.8.26.0566/50001 -Voto no 35060
3
de exibição e apreensão de fls. 61/64), tudo sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Entendeu o culto prolator do voto vencido, Des. Paiva
Coutinho que “não há como se considerar ilícito penal a mera posse de
munição que não põe em risco a incolumidade pública, senão em se
encontrando ao lado de armamento eficaz compatível”, o que não ocorreu no
presente caso, razão pela qual entende atípica a conduta.
O
embargante
interpõe
os
presentes
embargos
infringentes, postulando a reforma do V. Acórdão, para que seja acolhido o
voto vencido (fls. 01/06).
Com a devida vênia ao entendimento do respeitável
prolator do voto vencido, tenho que os embargos devam ser rejeitados.
A conduta de possuir munição no interior da residência
é típica, ainda que desacompanhada da posse da respectiva arma, e está
prevista nos artigos 12 (de uso permitido) e 16 (de uso proibido ou restrito)
da Lei no 10.826/03.
Trata-se de crimes de perigo abstrato e mera conduta,
que se consumam com o simples ato de possuir ou portar munição em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Desnecessária a existência de qualquer lesão efetiva, ou
ameaça de lesão ao bem tutelado. Nesse sentido, seguem julgados do STJ:
HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO.
TIPICIDADE MATERIAL. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. CRIME DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRADO. ORDEM DENEGADA.
1.
O crime de porte ilegal de munição é de mera conduta e de perigo abstrato, porque se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001346-10.2018.8.26.0566/50001 -Voto no 35060
4
consuma no simples fato de carregar consigo, sem autorização legal, os objetos
apreendidos e a potencialidade lesiva é presumida, independe da comprovação, por
perícia, do efetivo prejuízo ou lesão ao bem jurídico tutelado - proteção à sociedade.
(STJ - HC 163776 / RJ - HABEAS CORPUS 2010/0035522-7 - Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE - T5 - QUINTA TURMA - DJe 12/06/2012.)

PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI
10.826/2003. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. RECURSO PROVIDO.
I - O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (incluído no tipo os acessórios e a
munição) é crime comum, de mera conduta, isto é, independe da ocorrência de efetivo
prejuízo para a sociedade, e de perigo abstrato, ou seja, o mau uso do artefato é
presumido pelo tipo penal.
II - Considera-se materialmente típica a conduta daquele que é surpreendido portando
qualquer de seus acessórios ou munição, ainda que não tenha sido realizada perícia para
o fim de se verificar o potencial lesivo da arma.
III - Recurso conhecido e provido, nos termos do voto do Relator.
(STJ - REsp 1214528 / MG - RECURSO ESPECIAL - 2010/0176040-2 - Ministro
GILSON DIPP - T5 - QUINTA TURMA DJE 14/08/2012)
Outrossim, o laudo pericial atestou a potencialidade
lesiva das munições apreendidas (fls. 537/538).
Ainda, no tocante à posse de munições, o caso concreto
não comporta a incidência do princípio da insignificância.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que
“o princípio da insignificância incide quando presentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001346-10.2018.8.26.0566/50001 -Voto no 35060
5
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade
da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) grau
reduzido de reprovabilidade do comportamento; (d) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. (precedentes: HC 104403/SP, rel. Min. Carmen Lúcia,
1aTurma,
DJ
de
1/2/2011;
HC
104117/MT,
rel.
Min.
Ricardo
Lewandowski, 1a Turma, DJ de 26/10/2010; HC 96757/RS, rel. Min. Dias
Toffoli, 1a Turma, DJ de 4/12/2009; RHC 96813/RJ, rel. Min. Ellen Gracie,
2a Turma, DJ de 24/4/2009).
Não é toda e qualquer posse de munição que se afigura
insignificante.
Nesse
sentido:
“permanece
hígida
a
recente
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de que a posse de munição, mesmo
desacompanhada de arma apta a deflagrá-la, continua a preencher a
tipicidade penal, não podendo ser considerada atípica a conduta. Esta Corte,
todavia, acompanhando entendimento do Supremo Tribunal Federal, passou
a admitir a incidência do princípio da insignificância quando se tratar de
posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de armamento
capaz de deflagrá-la, uma vez que ambas as circunstâncias conjugadas
denotam a inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ - AgRg no
REsp 1828692 / DF - Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA - DJe
08/10/2019).
A posse de 11 munições não caracteriza “ínfima
quantidade”, vale dizer, não foi preenchido o requisito consistente na
“inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
Com efeito:
“Para que exista, de fato, a possibilidade de incidência
do princípio da insignificância, deve-se aferir se a situação concreta trazida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 0001346-10.2018.8.26.0566/50001 -Voto no 35060
6
nos autos autoriza sua incidência. No caso em apreço, a exordial imputa ao
réu a prática do crime tipificado no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003, porque o
acusado tinha 20 cartuchos
de
uso
permitido na sua empresa,
desacompanhados de arma de fogo. A Quinta Turma deste STJ já se
manifestou pela incompatibilidade do princípio da insignificância na situação
em que apreendidos 20 projéteis”. (STJ - AgRg no RHC 119662 / PR -
Ministro RIBEIRO DANTAS - DJe 02/03/2020).
Ademais, o réu ostenta maus antecedentes e é
reincidente, de modo que não há como considerar seu comportamento como
sendo de “reduzido grau de reprovabilidade” ou que não haja
“periculosidade social da ação”.
Fosse realmente pequena a quantidade de munições
apreendidas, duas ou três, no máximo, e estivessem elas sob a posse de um
cidadão sem antecedentes criminais, haveria de incidir, com justiça, o
princípio da insignificância.
Diante do exposto, reiterando vênia ao culto prolator do
voto vencido proferido em sede de recurso de Apelação, meu voto rejeita os
presentes embargos infringentes.
MARIA TEREZA DO AMARAL
Relatora